Tribunal: TJMT
Processo: 1023475-10.2022.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023475-10.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL DE SOUZA LOPES - CPF: 057.507.801-47 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAYCKON DA SILVA RAMOS - CPF: 062.025.911-61 (APELANTE), WANDERSON ANTONIO SILVA DOS SANTOS (APELANTE), WENDEL SHARLES SILVA XAVIER - CPF: 061.795.121-75 (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), RODRIGO DE ABREU NEIVA - CPF: 721.030.861-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 024.510.211-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILLA CRUVINEL DE OLIVEIRA - CPF: 052.985.741-30 (VÍTIMA), EDUARDO CRUVINEL DE OLIVEIRA - CPF: 052.985.561-59 (VÍTIMA), JOSE NILSON DE OLIVEIRA - CPF: 138.553.951-87 (VÍTIMA), MARIZA NAURIDES CRUVINEL DE OLIVEIRA - CPF: 353.494.251-53 (VÍTIMA), SERGIO VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 384.821.771-68 (VÍTIMA), WENDEL SHARLES SILVA XAVIER - CPF: 061.795.121-75 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL DE SOUZA LOPES - CPF: 057.507.801-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MAYCKON DA SILVA RAMOS - CPF: 062.025.911-61 (APELADO), WANDERSON ANTONIO SILVA DOS SANTOS (APELADO), GABRIEL DE SOUZA LOPES - CPF: 057.507.801-47 (APELADO), WENDEL SHARLES SILVA XAVIER - CPF: 061.795.121-75 (APELADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA DEFESA E DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCKON DA SILVA RAMOS, WANDERSON ANTONIO SILVA DOS SANTOS, WENDEL SHARLES SILVA XAVIER, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MAYCKON DA SILVA RAMOS, WANDERSON ANTONIO SILVA DOS SANTOS, GABRIEL DE SOUZA LOPES, WENDEL SHARLES SILVA XAVIER

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2º, II, E V, 2 §2º-A, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL EM CONCURSO FORMAL (4 VÍTIMAS) – ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS – RECURSO ACUSATÓRIO – PLEITO PELA CONDENAÇÃO DO APELADO ABSOLVIDO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DE SUA PARTICIPAÇÃO – RECURSOS DEFENSIVOS – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – APELANTE RECONHECIDO PELAS VÍTIMAS – DESCRIÇÃO INDUVIDOSA DE SUAS TATUAGENS – DETALHAMENTO INDUVIDOSO – PEDIDOS RELATIVOS À DOSAGEM DA PENA – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE – NECESSIDADE – ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – INVIABILIDADE – PREJUÍZO DE GRANDE MONTA ÀS VÍTIMAS – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, I, H, E A ATENUANTE DA MENORIDADE OU CONFISSÃO – POSSIBILIDADE -

RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 EM VIRTUDE DA MENORIDADE RELATIVA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL INDUVIDOSA – DISPENSABILIDADE DE PERÍCIA – READEQUAÇÃO DAS PENAS DE MULTA – SIMETRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO MINISTERIAL
NÃO PROVIDO
E RECURSOS DEFENSIVOS
PARCIALMENTE PROVIDOS
EM CONFORMIDADE PARCIAL COM O PARECER.

A existência de elementos oriundos das duas fases da persecução penal, notadamente o reconhecimento formulado de forma minuciosa e detalhada pelas vítimas, inclusive com a descrição de tatuagens do apelante, autoriza a manutenção de sua condenação.

Não há falar-se em possibilidade de condenação quando o único elemento desfavorável ao corréu foi produzido na fase policial, sem que qualquer outra prova tenha sido produzida no decorrer da instrução processual.

Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

A imposição de prejuízo no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) autoriza a negativação das consequências do crime de roubo, vez que extrapola a normalidade do crime de roubo.

A existência de circunstâncias agravante (art. 61, II,
h
, CP) e atenuante permite a compensação integral na segunda fase da dosagem da pena.

A atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal (menoridade relativa) deve ser aplicada em favor do agente que era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos de idade.

É desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2.º-A, inc. I, do Código Penal, desde que comprovada a utilização do artefato bélico por outros meios, assim como ocorreu na situação em apreço.

É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios. (Enunciado Criminal nº 01 da TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1023475-10.2022.8.11.0003

APELANTE: MAYCKON DA SILVA RAMOS, WANDERSON ANTONIO SILVA DOS SANTOS, WENDEL SHARLES SILVA XAVIER, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MAYCKON DA SILVA RAMOS, WANDERSON ANTONIO SILVA DOS SANTOS, GABRIEL DE SOUZA LOPES, WENDEL SHARLES SILVA XAVIER

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, por
Wanderson Antônio Silva dos Santos
,
Wendel Sharles Silva Xavier
e por
Mayckon da Silva Ramos
, em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo nº 1023475-10.2022.8.11.0003, que:

-
Absolveu
o apelado
Gabriel de Souza Lopes
da acusação de ter incorrido na prática delitiva constante no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal;

-
Condenou
o apelante
Mayckon da Silva Ramos
à pena de
14 (anos) anos e 07 (meses) meses de reclusão
e
pagamento de 100 (cem) dias-multa,
em razão de sua incursão na prática descrita no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal;

-
Condenou
o apelante
Wanderson Antônio Silva dos Santos
à pena de
15 (anos) anos, 07 (meses) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e
pagamento de

100 (cem) dias-multa
, em razão de sua incursão na prática descrita no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal;

-
Condenou
o apelante
Wendel Sharles Silva Xavier
à pena de
15 (anos) anos, 07 (meses) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e
pagamento de

100 (cem) dias-multa
, em razão de sua incursão na prática descrita no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal;

O juízo de primeiro grau estabeleceu o regime inicial
fechado
para o início do cumprimento das penas impostas aos apelantes e fixou o valor unitário de 1
/30 (um trigésimo) do salário mínimo
vigente à época dos fatos para a pena de multa (ID 175035824).

Inconformados,
Wanderson Antônio Silva dos Santos
e
Mayckon da Silva Ramos
(ID 175035830), o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(ID 175035837) e
Wendel Sharles Silva Xavier
(ID 175035850) interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pugnou pela reforma da sentença, a fim de que o apelado
Gabriel de Souza Lopes
seja condenado como incurso nas penas do art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal (ID 175035843).

Por sua vez, os apelantes
Wanderson Antônio Silva dos Santos
e
Mayckon da Silva Ramos
pugnaram pela reforma da dosagem da pena, a fim de que (i) a fração utilizada para fixação da reprimenda basilar seja de 1/6 (um sexto), (ii) seja afastada a negativação das consequências do delito, (iii) pela compensação entre a agravante prevista no art. 61, II,
h
, e a atenuante do art. 65, III, ambos do Código Penal, (iv) reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em favor do apelante
Mayckon da Silva Ramos
, (v) afastamento da majorante referente à utilização de arma de fogo e (vi) redimensionamento da pena de multa (ID 175035855).

De sua parte,
Wendel Sharles Silva Xavier
pugnou (i) por sua absolvição, (ii) pela utilização da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para exasperação da pena-base, (iii) pela compensação integral entre a agravante prevista no art. 61, II,
h
, e a atenuante do art. 65, III, ambos do Código Penal, (iv) reconhecimento da menoridade relativa, (v) afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal e (v) readequação da pena de multa (ID 175035871).

As contrarrazões de
Gabriel de Souza Lopes
foram pelo
não provimento
do recurso interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(ID 175035864).

As contrarrazões do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
foram (i) pelo
parcial provimento
do recurso interposto conjuntamente por
Wanderson Antônio Silva dos Santos
e
Mayckon da Silva Ramos
, a fim de que se proceda à compensação integral entre a agravante prevista no art. 61, II,
h
, e a atenuante do art. 65, III, ambos do Código Penal, bem como seja reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa em favor do apelante
Mayckon da Silva Ramos
e (ii)
parcial provimento
do recurso interposto por
Wendel Sharles Silva Xavier
para que se proceda à compensação integral entre a agravante do crime praticado contra pessoa idosa e a atenuante da menoridade relativa, mantendo-se os demais pontos da sentença (ID 175035860 e ID 175035873).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
parcial provimento
dos recursos de
Mayckon da Silva Ramos
,
Wendel Sharles Silva Xavier
e de
Wanderson Antônio Silva dos Santos
, assim como pelo
provimento
do recurso ministerial, consoante abaixo transcrito:

“Isto posto, o parecer é pelo
PROVIMENTO
do recurso ministerial, a fim de condenar
Gabriel de Souza Lopes
pela prática do crime previsto no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal; pelo
PARCIAL PROVIMENTO
do apelo aviado por
Maykon da Silva Ramos
, para, tão somente, compensar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, com a atenuante da confissão espontânea, e reduzir a pena intermediária na fração de 1/6 (um sexto) em decorrência da atenuante da menoridade relativa, além de readequar, proporcionalmente, a pena de multa; pelo
PARCIAL PROVIMENTO
do apelo aviado por
Wanderson Antônio Silva
dos Santos, a fim de compensar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, com a atenuante da confissão espontânea, além de readequar, proporcionalmente, a pena de multa; e, por fim, pelo
PARCIAL PROVIMENTO
do apelo aviado por
Wendel Sharles Silva Xavier
, de modo a compensar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, com a atenuante da menoridade relativa, além de readequar, proporcionalmente, a pena de multa” (ID 180739657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCKON DA SILVA RAMOS, WANDERSON ANTONIO SILVA DOS SANTOS, WENDEL SHARLES SILVA XAVIER, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MAYCKON DA SILVA RAMOS, WANDERSON ANTONIO SILVA DOS SANTOS, GABRIEL DE SOUZA LOPES, WENDEL SHARLES SILVA XAVIER

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Gabriel de Souza Lopes
,
Mayckon da Silva Ramos
,
Wanderson Antônio Silva dos Santos
e
Wendel Sharles Silva Xavier
, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, I e II, todos do Código Penal, por quatro vezes, na forma do art. 70 do diploma repressivo (ID 175035707).

Segundo a inicial acusatória, no dia “
14/09/2022, às 23:40h, na Rua Mascarenhas de Morais, nº 2591, Jardim Belo Horizonte, neste município, os réus em unidade de desígnios subtraíram, para si, mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel consistente em um veículo Palio de cor prata, placa NJT0D13; R$ 124,00; uma caminhonete Ford Ranger de cor cinza, placa KEK5835; um aparelho celular Motorolla Moto G10 de cor preta e capa lilás; um aparelho celular Motorolla Moto G5 de cor grafite; um aparelho celular Motorolla Moto G8 Plus de cor azul; um aparelho Samsung danificado, 02 Notebooks Acer, 01 Televisor Samsung de 49 polegadas, pertencentes as vítimas Marisa Naurides Cruvinel de Oliveira, Eduardo Cruvinel de Oliveira, José Nilson de Oliveira e Camilla Cruvinel De Oliveira, avaliados em R$ 76.100,00, conforme Auto de Avaliação Indireta nº 2022.16.375980
” (ID 175035707).

Narrou o órgão ministerial que “
no dia dos fatos, o denunciado
Gabriel de Souza Lopes
conduziu o veículo Gol de cor azul com os demais acusados até a residência alvo do roubo. A vítima Camilla se encontrava na sala de sua residência quando foi surpreendida pelo réu
Wanderson
que portava uma arma de fogo e anunciou o roubo. Na ocasião, os réus
Mayckon da Silva Ramos
e
Wendel Sharles Silva Xavier
também pularam o muro e adentraram na residência no intuito de conter as demais vítimas que foram contidas em um quarto e mantidas deitadas de bruços no chão
” (ID 175035707).

Na ocasião, “
a mencionada vítima, temendo alguma reação criminosa informou aos assaltantes de que o pai, o filho, de 07 anos, e um primo de seu genitor poderiam chegar a qualquer momento. Logo depois, perceberam o barulho de uma camionete chegando, fazendo com que dois dos suspeitos fossem render as demais vítimas, sendo que um dos suspeitos, de início, rendeu a criança L.R.C.O. de 07 anos, encostando a arma de fogo em sua cabeça, depois o denunciado
Mayckon
rendeu José Nilson com uma faca no pescoço, e, por fim, rendeu o Sr. Sérgio Vicente de Oliveira, levando todos, em seguida, para o quarto onde se encontravam as demais vítimas
” (ID 175035707).

Relatou-se que “
após

as ameaças e subtração de objetos, o denunciado
Wanderson
mandou que ficassem quietos no quarto dizendo: "não façam nada, não façam gracinha, já estamos indo embora", momento em que tentou trancá-los no quarto, mas como a fechadura estava quebrada, fecharam apenas as portas dos fundos e da frente e saíram do local, levando consigo os pertences utilizando dos veículos das vítimas, sendo uma camionete Ford Ranger e um Fiat Pálio para transporte
” (ID 175035707).

A denúncia registrou que “
diante das informações que foram repassadas, a equipe policial iniciou buscas pela região do Bairro Mathias Neves, quando em rondas pelo Bairro Paiaguás II, localizou o veículo camionete Ford Ranger atolado em uma valeta em um terreno baldio. A equipe fez a busca veicular e não localizou os suspeitos. Então, os policiais realizaram manobras para retirar o veículo e colocá-lo na via. Neste momento o veículo Fiat Pálio objeto do roubo vinha em direção à equipe, sendo que ao perceberem a presença dos policiais, executaram uma manobra brusca dando início a fuga. De imediato, a polícia iniciou o acompanhamento e solicitou via rádio apoio para o cerco policial, seguindo para o Bairro Dona Neuma, de modo que durante fuga o veículo perdeu o controle e capotou, parando em um terreno baldio
” (ID 175035707).

Mencionou-se que “
a equipe de policiais, ao se aproximar do veículo, visualizou o denunciado
Mayckon
saindo do veículo portando uma arma de fogo que foi apontada em direção aos policiais. Diante da iminente ameaça, a polícia revidou efetuando disparos de arma de fogo contra o réu que dispensou a arma de fogo e continuou a fuga a pé, vindo a cair logo adiante
” (ID 175035707).

Registrou-se que “
parte dos policiais fez a identificação e detenção do réu Wanderson, que se encontrava desorientado dentro do veículo capotado, enquanto os demais fizeram a busca e detenção do acusado Mayckon. Os veículos roubados e demais materiais foram recuperados e entregues na Delegacia. As vítimas afirmaram reconhecer os dois conduzidos como autores do roubo, bem como reconheceram a arma de fogo apreendida como sendo a utilizada durante o roubo na residência e ainda disseram que havia mais dois autores, sendo um homem alto, magro e uma mulher que ficou na calçada em frente à residência, dando cobertura
” (ID 175035707).

A denúncia amparou-se nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 349.4.2022.27933, notadamente nos depoimentos do PMMT
Rodrigo de Abreu Neiva
(ID 175034691), do PMMT
Igor dos Santos Oliveira
(ID 175034692), no termo de exibição e apreensão (ID 175034693), nas declarações das vítimas
Camilla Cruvinel de Oliveira
(ID 175034694),
Eduardo Cruvinel de Oliveira
(ID 175034695),
José Nilson de Oliveira
(ID 175035673),
Marisa Naurides Cruvinel de Oliveira
(ID 175035677) e
Sérgio Vicente de Oliveir
a (ID 175035680), na narrativa do boletim de ocorrência nº 2022.254418 (ID 175035654), nos termos de reconhecimento fotográficos nº 2022.16.371374
[1]
(ID 175035678), nº 2022.16.372736
[2]
(ID 175035682), nº 2022.16.375339
[3]
(ID 175035691), nº 2022.16.375466
[4]
(ID 175035692), nº 2022.16.375527
[5]
(ID 175035693) e no auto de avaliação indireta nº 2022.16.375980 (ID 175035697).

Em seu interrogatório na fase policial
Wanderson Antônio Silva dos Santos
optou pelo direito de permanecer em silêncio (ID 175035650).

Posteriormente, em seu interrogatório,
Mayckon da Silva Ramos

confessou
a prática criminosa imputada em seu desfavor, ocasião em que afirmou que praticou o crime narrado na inicial juntamente com
Wanderson Antônio Silva dos Santos
,
Gabriel de Souza Lopes
e outro indivíduo indicado pelo nome de
Wendel
(ID 175035690).

Por sua vez,
Wendel Sharles Silva Xavier
e
Gabriel de Souza Lopes
negaram a prática criminosa (ID 175035696 e ID 175035700).

Na fase
judicial
diversos outros elementos probatórios foram produzidos.

Em
juízo
, a vítima
Camila Cruvinel de Oliveira

esclareceu que:

“[...] estava em casa por volta das 23h da noite, logo após o jogo, se encontrava com sua mãe e filha de dois anos na sala assistindo televisão, que seu cachorro latiu e sua genitora foi na janela verificar visualizando que um indivíduo estaria dentro da sua residência, colocando a arma na janela anunciado o assalto, pedindo que elas abrisse a porta da sala, assim, renderam elas e as colocaram em um quarto, eram três assaltantes, um deles ficou no quarto conosco, os outros foram render meu irmão em outro quarto, trazendo ele em seguida para onde a gente estava, enquanto isso, um ficou conosco a todo momento portando uma arma de fogo, empregando várias ameaças. Narrou ainda, ter avisado os assaltantes que seu pai estava pra chegar, que ele estaria com seu filho de 07 anos, quando seu genitor chegou os infratores também o renderam, colocaram arma na cabeça do seu filho e, ameaçando seu genitor com uma faca, levando-os para o quarto também. Afirmou, que eles subtraíram dois carros, uma caminhonete “Ranger” e um “Palio” do seu irmão, após os assaltantes saírem da residência, saíram do quarto, tendo seu irmão corrido na vizinha para chamar a polícia, a polícia conseguiu pelo e-mail do celular mais ou menos a localização dos criminosos, conseguindo encontrar a caminhonete abandonada, que os agentes avistaram o “Palio” do seu irmão momento em que os criminosos empreenderam em fuga e capotaram ele, dando perda total ao bem. Alegou que, dentro do carro capotado haviam dois bandidos, um deles que teria os traços indígenas e o outro que é o do cabelo mais loiro. Esclareceu, que tinha um criminoso fora da residência, num carro que foi visualizado por uma câmera de segurança do vizinho, que não sabe quem é, os outros três que estavam dentro da sua casa, sabe quem é. Detalhou que, o criminoso que ficou no quarto cuidando deles é o que teria os traços indígenas, o outro assaltante que deu a voz de assalto, sendo quem colocou a arma de fogo na cabeça do seu filho de sete anos, é o que foi preso depois, que tem os olhos bem marcantes, mais alto, tem uma tatuagem no pescoço, bem como uma tatuagem “tudo posso naquele que me fortalece”, o terceiro seria o loirinho que ficou no hospital, senão me engano é Mayckon o nome dele, ele quem ficou vasculhando a casa, não tivemos muito contato com ele, ele também colocou a faca no meu pai, sobre o quarto individuo não sabe dar qualquer características, mas que o carro utilizado por ele foi usado em vários outros roubos na região, um “Gol”, até viu ele na delegacia no dia que foi reconhecer o terceiro que estava foragido, nesse dia eu vi o carro, mas o que estava dentro do carro eu não tive contato. Menciona ainda, que essa quarta pessoa do carro também foi presa, mas ele relatou na hora que não tinha participado, ele foi liberado, como a gente também não reconheceu, porque eu não o vi, não sabendo informar se ele foi preso depois novamente, pois a polícia conseguiu pegar as imagens do carro, foi constatado que o carro que pegou era dele, não sabendo dizer se ele foi preso novamente. Ao ser questionada pela defesa se viu algum veículo chegando ou se aproximando, disse que não chegou a ver, não sabendo precisar em qual veículo chegaram, recebeu a informação do “Gol” pela câmera de segurança do vizinho, não chegou a ver essas filmagens, confirmando que recebeu esta informação da polícia, que os três assaltantes estavam de cara limpa, reconheceu os acusados pessoalmente pelo vidro na DEPOL, após a polícia apreender os criminosos ela se dirigiu ao CISC,
que fez reconhecimento do de traços indígenas, o do hospital fez o reconhecimento por foto, o mais loiro, o réu Mayckon
.
Por fim, este Juízo lhe questionou sobre os reconhecimentos, afirmando novamente que reconheceu o Wanderson pessoalmente, no mesmo dia, o Wendel também foi reconhecido pessoalmente, o Gabriel era o do carro, que não viu ele, confirmando todos os reconhecimentos feitos, não tendo qualquer dúvida
” (extrato da sentença – ID 175035824).

A vítima
Eduardo Cruvinel de Oliveira
relatou “
que estava dormindo e foi acordado por um dos bandidos, reconhece o criminoso que ficou cuidando deles no quarto, pois estava de cara limpa, que seu genitor chegou no meio do assalto, mas sua irmã tinha avisado os infratores sobre isso, eles também abordaram seu pai, colocando ele no quarto, junto com seu primo e sobrinho, levaram o meu carro e do meu genitor. Detalhou que, sobre os veículos, localizaram o automóvel do seu pai, quando os policias estavam lá viram os criminosos com o seu e começou a perseguição, que ele teve perda total, que os demais bens foram recuperados após busca da polícia, mas ficou o prejuízo do meu veículo, que não tinha seguro, teve um prejuízo de R$ 25.000,00, foram três assaltantes dentro da casa, todos com rosto limpo. Ao ser questionado pela defesa, explicou que não se recorda quem lhe acordou no quarto, mas o que ficou cuidando deles no quarto consegue reconhecer, os outros dois teria visto mais de relance, um deles era branco, tinha tatuagem, o outro bem mais moreno, magro, mas que reconhece com certeza o que ficou no quarto, fez o reconhecimento pessoal dele na delegacia. Por fim, ao ser perguntado pelo Juízo, disse que consegue reconhecer com clareza o réu Wanderson, que ele particularmente não consegue reconhecer os outros dois, não consegue afirmar, mas eles têm todos os traços, que seria branco e moreno magro
” (extrato da sentença – ID 175035824).

A vítima
José Nilson de Oliveira
relatou que “
tinha ido buscar seu primo, ele e seu neto, ao chegar e entrar, tinha um assaltante com um revólver na cabeça do seu neto, o outro com uma faca no seu ouvido, mandaram descer do carro anunciando o assalto, que foram levados pro quarto, que o baixinho estava no quarto cuidando da sua família com uma arma, pegaram sua carteira, seu celular no outro bolso, não sabia quantos tinha dentro da casa, demorou um pouco e ele saiu, escutei o barulho da caminhonete saindo, saíram com o carro do meu filho também, que era para nos ficar um tempo no quarto, meu menino saiu e viu que não tinha mais ninguém, levaram a chave do uno da minha filha, mas não levaram ele porque o outro assaltante não sabia dirigir, pelo o que parece, pegou notebook, televisão, levou o celular de todos, foram na vizinha de cima, que lhe emprestaram o celular e ligaram para a polícia, fizeram um rastreio pelo celular do meu filho, que acharam sua caminhonete atolada num barro, que a mercadoria roubada já não estava mais no automóvel, que avistaram o carro do seu filho e foram atrás, parece que trocaram tiros, capotaram o carro do meu filho quatro vezes, perdeu o carro, pois não tinha seguro, deu perda total
” (extrato da sentença – ID 175035824).

A vítima
Sérgio Vicente de Oliveira
confirmou o modo em que se deu a ação criminosa e destacou que todos os envolvidos estavam de “cara limpa”, enquanto a testemunha PMMT
Rodrigo de Abreu Neiva
mencionou como se deu o atendimento da ocorrência e prisão de parte dos envolvidos no delito.

De sua parte, a informante
Joyce Silva dos Santos
, esposa do apelado
Gabriel de Souza Lopes
relatou, em juízo, que “
estão juntos a doze anos,
que no período dos fatos o acusado Gabriel estava doente, ele estava com pedras nos rins
, que no dia do ocorrido estavam em casa, que ele tinha comentado que ia vender o carro, em troca de uma moto, mas logo depois não ia fazer mais isso, pois temos três crianças e iria ficar difícil para gente se locomover, mas não comentou com quem iria fazer a negociação, que esse gol estava no nome do cunhado do acusado
Gabriel
, o Jackson, marido da irmã dele, mas o
Gabriel
fazia o uso dele, que o
Gabriel
chegou a ficar com essa “Falcon”, que houve a troca do veículo com a moto, que teria ter sido pago um valor de volta ao
Gabriel
, em torno de R$ 3.000,00, este valor não foi pago, por isso, ele pegou o carro de volta, que não estava presente no dia da prisão do acusado
Gabriel
, que havia quatro dias que o veículo estava na casa novamente, antes de ser preso
” (extrato da sentença – ID 175035824).

Em seu interrogatório
judicial
,
Mayckon da Silva Ramos
“
confessou a prática do roubo
,
narrou que o acusado Wendel Sharles não estava no assalto
,
que não conhece ele, não sabendo porque colocaram ele
, que não apontaram arma na cabeça de ninguém.
Confirma que estava no assalto com o Wanderson
,
que não conhece o Gabriel, não sabe dizer o nome do motorista, ele e outro rapaz, que estavam conosco
, era da região de Juscimeira e Cuiabá, que eles vieram para cá assaltar mais nós, esse contato veio de lá para cá, esperamos ele numa conveniência, que passava e nos pegava, que seria esse “Gol”, mas não conhecia eles. Acrescentou que ele é quem portava a arma de fogo. Esclarece que não era arma de fogo, que ele portava um simulacro. Narrou ainda, que não sabe explicar o motivo desse “Gol” azul estar com os outros
” (extrato da sentença – ID 175035824).

De sua parte, o apelante
Wanderson Antônio Silva dos Santos
admitiu a prática delitiva e que cometeu o delito juntamente com
Mayckon da Silva Ramos
, entretanto “
não conhece os outros dois, que explica que era para eles esperar numa conveniência, que não tem vínculo com Wendel e Gabriel, quem estava armado era o outro rapaz, sem ser o Mayckon, não sabendo dizer porque os outros dois não foram localizados, sabe que o que fez foi errado, fez porque estava devendo, que está muito arrependido
” (extrato da sentença – ID 175035824).

Em seu interrogatório
judicial
,
Wendel Sharles Silva Xavier
“
declarou que não participou do assalto em questão
, que não tem nada haver com isso, que na casa que foi pego, não era a residência dele, que foi levado para DERF, chegou lá queria que ele assinasse uns papel, respondeu que não ia assinar sem a presença de um advogado, ai jogaram esse monte de trem em cima de mim, que conhece o Mayckon quando caiu no raio da Mata Grande, que está sendo acusado num assalto que não foi ele, que o “Gol” azul não era dele, nunca viu nenhum dos acusados, conheceu só o Mayckon na cadeia, que não fez qualquer negociação com o Gabriel, que tinha uma “Falcon”, mas tinha comprado a poucos dias, que aprenderam essa “Falcon” onde ele dormiu, que a residência era do Welder Barboza Cintra, que estava dormido na sala, que foi apreendido um revólver, mas o Welder não sabia dessas coisas, que tinha contrato e estava no nome dele, que nunca viu o Gabriel
” (extrato da sentença – ID 175035824).

Por fim,
Gabriel de Souza Lopes
afirmou “
que não é verdadeira está acusação
, que tinha feito um negócio, nenhum dos acusados que ele viu era o rapaz que teria feito negócio no carro, que teria feito essa negociação do carro com um rapaz de Cuiabá, que seria um carro numa mato, mas que por motivos de doença, desfez a troca, que no dia do crime o carro estava com um tal de Diogo, tinha feito o negócio com Diogo, que tinha postado o carro e ele tinha interesse no veículo, foi na sua residência, viu o automóvel e deixou a moto, que ia levar ele na oficina, ele gostou do carro, que ele poderia me voltar R$ 3.000,00, só que ele não tinha o dinheiro para me pegar, pedi o carro de volta, que estaria ruim dos rins, estava indo direito no hospital, que no dia 14 estaria no hospital, não sabendo especificar o dia que ele devolveu o carro, mas lá pelo dia 22, 23, uma coisa assim, não sabe dizer se ele está envolvido no crime, que não conhece nenhum dos três acusados. Afirma, que no dia 14 estava no hospital internado, não entendeu porque entraram na sua casa, que o carro que tinha participado dos roubos, tinha um vídeo de um carro com adesivo, meu carro não tinha adesivo. Declara que a “Falcon” seria preta, seria do Diogo, chamado Diogo Uender, que não foi procurado por ninguém e nem ameaçado. Alega novamente que dia 14 foi pro hospital, por estar com cólica de rins, que teria alguns documentos relacionados a estes dias, que o do dia 14 teria pedido para moça do RH da firma em que ele trabalhava, para lhe enviar, que o veículo foi devolvido para ele, tendo sido apreendido quatro ou três dias depois do crime, que o negócio foi mais ou menos dia 05,06 do mês 09, que na época trabalhava na empresa “Rio Negro”, nesses dias ficou de atestado do trabalho
” (extrato da sentença – ID 175035824).

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos mencionados anteriormente, o que levou à interposição dos recursos manejados pelas partes.

Ante a diversidade de recursos e de teses, passo à análise de cada uma delas em separado.

- Do pedido de absolvição formulado por
Wendel Sharles Silva Xavier
.

Em suas razões, o apelante
Wendel Sharles Silva

Xavier
pugnou por sua absolvição sustentando, em síntese, a sua negativa nas duas fases da persecução penal e que os elementos produzidos em juízo não são suficientes para manutenção de sua condenação.

Sem razão, todavia.

Inicialmente, na fase policial, o apelante
Mayckon da Silva Ramos
, após admitir a prática criminosa, afirmou que praticou o crime narrado na inicial juntamente com
Wanderson Antônio Silva dos Santos
,
Gabriel de Souza Lopes
e outro indivíduo indicado pelo nome de
Wendel

(ID 175035690).

Após, o apelante
Wendel Sharles Silva

Xavier
foi reconhecido pelas vítimas
Sérgio Vicente de Oliveira
,
José Nilson de Oliveira
e
Marisa Naurides Cruvinel de Oliveira
, conforme se extrai dos termos de reconhecimento fotográfico nº 2022.16.375339
[6]
(ID 175035691), nº 2022.16.375466
[7]
(ID 175035692), nº 2022.16.375527
[8]
(ID 175035693).

Em juízo a vítima
Camila Cruvinel de Oliveira
descreveu um dos criminosos como sendo “
o que foi preso depois, que tem os olhos bem marcantes, mais alto, tem uma tatuagem no pescoço, bem como uma
tatuagem tudo posso naquele que me fortalece
”.

Analisando a imagem do apelante
Wendel Sharles Silva

Xavier
acostado nos autos (ID 175035695) denota-se que todas as características fornecidas pela vítima correspondem à imagem, notadamente a tatuagem no pescoço e a tatuagem com a inscrição “
tudo posso naquele que me fortalece
”.

Assim sendo, nenhuma dúvida subsiste, uma vez que o conjunto probatório acostado ao feito nas duas fases da persecução penal converge para demonstrar e não deixar dúvidas a respeito do envolvimento do apelante
Wendel Sharles Silva

Xavier
no delito narrado na inicial, motivo pelo qual não há falar-se em possibilidade de absolvição.

- Do recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso – pleito pela condenação do apelado
Gabriel de Souza Lopes
.

Em suas razões, o órgão ministerial argumenta que o apelado
Gabriel de Souza Lopes
deve ser condenado pela prática dos crimes previstos na inicial, sustentando que foi localizado em poder de um veículo Gol, de cor azul, placa LBG-8349, que teria sido utilizado em apoio à prática criminosa narrada na inicial e que sua negativa é frágil, contraditória e inconsistente.

O órgão acusador afirma que houve prévio ajuste entre os acusados no sentido de excluírem a participação de
Gabriel de Souza Lopes
e de
Wendel Sharles Silva

Xavier
da prática criminosa, assim como destacou que o veículo do apelado
Gabriel de Souza Lopes
já vinha sendo apontado como automóvel utilizado em apoio logístico a diversos crimes de roubos ocorridos na região.

Inicialmente convém destacar que as vítimas
Camilla Cruvinel de Oliveira
e
Eduardo Cruvinel de Oliveira
confirmara que três indivíduos (
Wendel Sharles Silva

Xavier
da prática criminosa, assim como destacou que o veículo do apelado
Gabriel de Souza Lopes
,
Wanderson Antônio Silva dos Santos
e
Mayckon da Silva Ramos
) entraram na residência em que estavam e praticaram o roubo narrado na inicial acusatória (
ID 175034694 e ID 175034695
).

Entretanto, segundo o boletim de ocorrência nº 2022.254418 e depoimento do PMMT
Rodrigo de Abreu Neiva
, as vítimas relataram que também houve a participação de um
quarto elemento
, sendo “
uma
mulher
que ficou na calçada em frente a residência, supostamente dando cobertura
” (ID 175035654 e ID 175035664).

Como já relatado,
na fase policial
, o apelante
Mayckon da Silva Ramos

confessou
a prática criminosa imputada em seu desfavor, ocasião em que afirmou que praticou o crime narrado na inicial juntamente com
Wanderson Antônio Silva dos Santos
,
Gabriel de Souza Lopes
e outro indivíduo indicado pelo nome de
Wendel
(ID 175035690).

Em suas declarações, o apelante
Mayckon da Silva Ramos
afirmou que o apelado
Gabriel de Souza Lopes
foi o responsável por levá-los à residência em que os fatos ocorreram. Neste sentido, consta de seu depoimento: “[...]
Que na data de 14.09.2022, por volta das 22h00min., o interrogando juntamente com
Wanderson
, estavam na residência de
Wendel
, quando
Gabriel
os buscou em um veículo
GOL de cor azul
; Que partiram em direção à residência alvo do roubo;
[...]
Que ao se aproximar da residência,
Gabriel
estacionou o veículo próximo ao local
”
(ID 175035690).

Em relato contido no boletim de ocorrência nº 2022.261631, os investigadores da polícia civil relataram a identificação de um grupo criminoso especializado na prática do crime de roubo, o qual se utilizaria de duas motocicletas e um
veículo VW/Gol de cor azul
na logística criminosa (ID 175035699).

Na oportunidade, onde também se relatou o contexto em que se deu a prisão de
Wendel Sharles Silva

Xavier
e do apelado
Gabriel de Souza Lopes
, consta que este último afirmou:

“[...] Segundo
Gabriel
, há um mês atrás trocou seu veículo Gol Azul com o suspeito
Wendel
em uma motocicleta Honda Falcon ficando uma volta de 3.000 mil reais que
Wendel
deveria repassar a
Gabriel
. Porém
Wendel
não conseguiu pagar essa quantia e resolveram desfazer o negócio, então
Gabriel
foi até a casa de
Wendel
, deixou a motocicleta Falcon e pegou seu veículo Gol azul de volta. diante disso apreendemos o automóvel Gol azul e a porção da substância análoga a maconha e encaminhamos
Gabriel
a DERF para providências” (ID 175035699).

Na fase policial, o apelado
Gabriel de Souza Lopes
reiterou sua negativa, confirmando que possuía um veículo Gol de cor azul, placa LBG-8349, o qual era utilizado por seu cunhado
Jackson
. Relatou que em 07/08/2022 trocou o veículo por uma motocicleta
Falcon
com
Wendel Sharles Silva

Xavier
, devendo ainda receber a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). Após, afirmou:

“Que o declarante pediu para
Wendel
fazer a transferência do veículo gol para o nome dele, pois seu cunhado é sistemático e não aceita atrasos em documentos; Que passou dias e o
Wendel
não havia feito a transferência do gol para o nome dele, então no último domingo dia 18/09/2022, o declarante pegou o gol de volta e devolveu a moto para o
Wendel
; Que no dia de hoje o declarante estava de posse do veículo gol de cor azul, quando foi procurado pelos policiais desta delegacia para realizar a apreensão do carro devido o veículo ter sido utilizado para pratica de assalto no dia 06/09/2022, conforme BO 2022.242093; Que o declarante nega ter participação em roubos; Que não conhece
Wendel Charles Silva Xavier
, apenas fez negócio da troca dos veículos com o mesmo” (ID 175035700).

Em
juízo
, a vítima
Camila Cruvinel de Oliveira
reiterou que três criminosos entraram em sua casa e acrescentou que havia um outro criminoso do lado de fora da residência em um carro que foi visto na câmera de segurança de seu vizinho.
Informou não ter visto a filmagem, mas que foi informada pela polícia que se tratava de um veículo Gol
. Em relação ao quarto indivíduo, disse não tê-lo visto/reconhecido.

Na audiência de instrução o apelante
Mayckon da Silva Ramos
, apesar de reiterar seu envolvimento no delito, alterou parcialmente sua versão dizendo que não conhece o apelado
Gabriel de Souza Lopes
, passando a dizer que não sabia o nome do motorista que os levou ao local do fato em um veículo Gol.

De sua parte, o apelante
Wendel Sharles Silva Xavier
, embora tenha confirmado que tinha um motocicleta
Falcon
, negou ter feito qualquer negociação com o apelado
Gabriel de Souza Lopes
.

O apelado
Gabriel de Souza Lopes
, em juízo, alterou parcialmente sua versão. Mencionou que efetivamente negociou seu veículo
com um rapaz de Cuiabá
(mas que não era com nenhum dos acusados), mas que por motivos de saúde desfez o negócio. Relatou que na data do fato o carro estava com uma pessoa chamada
Diogo Uender
, com o teria negociado. Acrescentou que no dia 14 estava no hospital, devido a problemas nos rins.

Em suma, não se questiona a existência de diversas disparidades nas declarações do apelado
Gabriel de Souza Lopes
que, apesar de trazer documentos aos autos atestando a necessidade de repouso no período do crime (atestado médico concedendo 04 dias de repouso datado de 13/09/2022 – dia anterior ao crime),
não se comprovou que realmente estivesse internado na data e horário fato.
Igualmente, há contradição nas declarações quanto ao indivíduo com quem teria sido negociada a troca entre o veículo gol de sua propriedade e uma motocicleta Falcon, assim como do valor da negociação (inicialmente informou-se R$ 3.000,00 e posteriormente R$ 10.000,00)

Tais fatos, a bem da verdade, realmente chamam a atenção e não deixam de, somados às declarações do apelante
Mayckon da Silva Ramos
na fase policial, levantar suspeitas de que o apelado
Gabriel de Souza Lopes
tenha se envolvido no crime narrado na inicial.

Contudo, outros elementos acostados ao feito levantam dúvidas a respeito de seu envolvimento.

Em
primeiro lugar
, de acordo com
boletim de ocorrência nº 2022.254418 e depoimento do PMMT
Rodrigo de Abreu Neiva
, as vítimas relataram que também houve a participação de um
quarto elemento
, sendo “
uma
mulher
que ficou na calçada em frente a residência, supostamente dando cobertura
” (ID 175035654 e ID 175035664).

Ou seja, a informação que teria sido passada não foi da presença de um veículo
gol
no local do crime e, muito menos de um indivíduo do sexo masculino.

Em
segundo lugar
, a vítima
Camila Cruvinel de Oliveira
declarou em juízo que apesar da existência de uma filmagem atestando a presença de um veículo gol, tal elemento de prova
não foi acostado ao feito
.

Em
terceiro lugar
, a vítima relatou que apenas tomou conhecimento da existência de um veículo gol nas proximidades de sua residência, em apoio aos criminosos, por informações repassadas pelos policiais, não tendo visto o teor da filmagem.

Em
quarto lugar
não se descreveu mais detalhadamente as características do veículo;

Em
quinto lugar
, não se produziu qualquer elementos mais sólido a indicar que o veículo realmente seria o do apelado
Gabriel de Souza Lopes
e que, muito menos, fosse ele quem o estivesse dirigindo.

Em
sexto lugar
, além de não ter sido preso em flagrante, o apelante não foi encontrado com qualquer dos objetos subtraídos das vítimas.

O elemento mais comprometedor a indicar o possível envolvimento do apelado na prática criminosa, além de não ter sido confirmado em juízo por
Mayckon da Silva Ramos
, não foi corroborado por outros elementos de prova.

Desta forma, conquanto haja indícios contra o apelado, ante a ausência de outros elementos mais robustos a confirmá-los, inviabiliza-se o provimento do recurso ministerial e, consequentemente, a condenação do apelado
Gabriel de Souza Lopes
.

- Dos pedidos relativos à dosagem das penas
.

a) dos pedidos para utilização da fração de 1/6 (um sexto) sobre o valor da pena mínima para exasperação da pena-basilar (pleitos formulados por Wendel Sharles Silva Xavier, Wanderson Antônio Silva dos Santos e Mayckon da Silva Ramos).

Ao crime de roubo é atribuída, em abstrato, a pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

O juízo de primeiro grau considerou o
concurso de agentes
e a
restrição de liberdade das vítimas
como circunstâncias judiciais, razão pela qual as considerou para valorar negativamente as
circunstâncias do crime
, incrementando as penas em 02 (dois) anos. Igualmente valorada negativamente as
consequências do crime
, acresceu-se à reprimenda basilar
01 (um) ano
.

Considerando a questão, o Superior Tribunal de Justiça possui sólido entendimento no sentido de que:

“Considerando o silêncio do legislador,
a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base
, por cada circunstância judicial valorada negativamente,
sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada
, e
outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (AgRg no AREsp n. 2.267.265/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023).

Ou seja, no caso em tela, há necessidade do redimensionamento das penas-base impostas aos condenados, a fim de que as reprimendas se adequem à jurisprudência da Corte da Cidadania.

Em relação à alegação formulada por
Wanderson Antônio Silva dos Santos e Mayckon da Silva Ramos
, a fim de que a negativação das
consequências do delito
sejam afastadas, razão não lhes assiste.

Neste ponto, diz a sentença que “
As consequências do crime do crime devem ser valoradas de forma negativa em desfavor do réu, pois apesar do prejuízo das vítimas ser inerente ao tipo penal, no presente caso, entendo que as vítimas suportaram um considerável prejuízo, pois a maioria dos bens subtraídos não foram recuperados, especialmente a vítima Eduardo Cruvinel de Oliveira, que teve que arcar com um prejuízo aproximado de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), assim, majoro a pena aplicada em 01 (um) ano
” (ID 175035824).

Embora se tenha alegado que as consequências do delito não extrapolam a normalidade do delito em questão, é certo que os valores subtraídos são consideráveis e não são inerentes ao tipo penal.

Neste sentido, analisando caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

“As instâncias ordinárias valoraram negativamente a circunstância judicial referente às consequências do crime, devido aos vários bens subtraídos, que não foram restituídos, principalmente o veículo da vítima, avaliado em R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais). Este aspecto concreto do delito não é inerente ao tipo penal e demonstra uma maior reprovabilidade da conduta. Assim, mostra-se idônea a fundamentação, baseada em elementos concretos, cuja avaliação das circunstâncias judiciais está situada no campo da discricionariedade do Julgador, e encontra-se proporcional” (AgRg no AREsp n. 1.794.447/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 14/5/2021).

Sendo assim, conquanto entenda pelo redimensionamento do patamar de exasperação da pena, mantenho a negativação das consequências do crime.

- Pleitos pela compensação integral entre a agravante prevista no art. 61, II,
h
(vítima maior de 60 anos de idade) e a atenuante da confissão espontânea
(pleitos formulados por Wendel Sharles Silva Xavier, Wanderson Antônio Silva dos Santos e Mayckon da Silva Ramos). Pleitos pelo reconhecimento da atenuante da
menoridade relativa
(pleitos formulados por (Mayckon da Silva Ramos e Wendel Sharles Silva Xavier).

Sem maiores delongas, a compensação integral é absolutamente possível, não havendo razões para preponderância entre a agravante e a atenuante.

Contudo, o pleito deve favorecer apenas os apelantes
Wanderson Antônio Silva dos Santos e Mayckon da Silva Ramos
, que confessaram o delito. Tendo em vista que
Wendel Sharles Silva Xavier
negou a prática delitiva, não há falar-se em possibilidade da aplicação da atenuante em seu favor.

Quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal, formulado em favor de
Mayckon da Silva Ramos
e
Wendel Sharles Silva Xavier
, deve-se pontuar que, de acordo com os autos, o apelante
Mayckon da Silva Ramos
nasceu em 18/12/2001 e
Wendel Sharles Silva Xavier
em 05/12/2022, enquanto o fato narrado na denúncia ocorreu em 14/09/2022 –
data em que ambos tinham menos de 21 (vinte e um) anos de idade
.

Por essa razão, deve-se reconhecer a atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal.

Registro que apesar da sentença ter sido reconhecida a menoridade de ambos, não se procedeu à atenuação da pena nos moldes determinados pela jurisprudência, o que impõe a alteração da reprimenda por parte deste Tribunal.

- Dos pedidos de afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal (pleitos formulados por Wendel Sharles Silva Xavier, Wanderson Antônio Silva dos Santos e Mayckon da Silva Ramos).

Alegam as partes, em síntese, que apesar da apreensão de arma de fogo, não há nos autos, laudo pericial a demonstrar-lhe a potencialidade lesiva –
razão pela qual a majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal deve ser afastada
.

Sem razão as defesas.

Isso porque, “
É desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2.º-A, inc. I, do Código Penal, desde que comprovada a utilização do artefato bélico por outros meios, assim como ocorreu na situação em apreço
” (N.U 0001393-13.2019.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023).

No mesmo sentido: “
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
” (Enunciado Criminal nº 01 da TCCR/TJMT).

Adotando o mesmo entendimento, confira-se: AgRg no HC n. 699.286/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022 e AgRg no REsp n. 1.974.148/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.

Frise-se que este entendimento foi pacificado na Corte da Cidadania, ao menos desde o julgamento do EREsp nº 961.863/RJ, ocasião onde a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que submeteu a questão à sistemática dos recursos repetitivos, “
firmou entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa. Com efeito, comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°-A, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia, mesmo diante da égide da Lei n. 13.654/2018
” (EREsp n. 961.863/RS, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), relator para acórdão Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, julgado em 13/12/2010, DJe de 6/4/2011).

Ante o exposto, inviável o acolhimento do pleito defensivo.

- Dos pedidos de redimensionamento da pena de multa (pleitos formulados por Wendel Sharles Silva Xavier, Wanderson Antônio Silva dos Santos e Mayckon da Silva Ramos).

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a pena de multa deve guardar simetria com a privativa de liberdade
(AgRg no AREsp n. 2.091.731/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Sendo assim, a fim de que se garanta a devida simetria entre as reprimendas, no momento do redimensionamento de cada uma delas, será procedida à adequação das penas de multas.

- Do redimensionamento das penas impostas.

a) da pena do apelante
Mayckon da Silva Ramos
.

Ao crime de roubo é atribuída, em abstrato, a pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

Mantida a
negativação
das
consequências
e das
circunstâncias do crime
, fixo a pena-base em
05 (cinco) e 06 (seis) meses de reclusão
e
13 (treze) dias-multa
.

Presente a
agravante
prevista no
art. 61, II,
h
(vítima maior de 60 anos de idade) e as
atenuantes
descritas no art. 65, I (menoridade relativa) e III,
d
(confissão espontânea) do Código Penal, promovo a compensação integral entre a agravante e a atenuante da menoridade, utilizando a atenuante remanescente para reduzir a pena e fixá-la em
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão
e
pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

Não havendo causas de diminuição de pena e presente a majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, elevo a pena do apelante
Mayckon da Silva Ramos
, para em
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
.

Reconhecido, por fim, o concurso formal (04 vítimas distintas), a ensejar a elevação da pena em 1⁄4 (um quarto), fixo a pena do apelante
Mayckon da Silva Ramos
, definitivamente, em
09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão
e
pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa
.

b) da pena do apelante
Wanderson Antônio Silva dos Santos
.

Ao crime de roubo é atribuída, em abstrato, a pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

Mantida a
negativação
das
consequências
e das
circunstâncias do crime
, fixo a pena-base em
05 (cinco) e 06 (seis) meses de reclusão
e
13 (treze) dias-multa
.

Presente a
agravante
prevista no
art. 61, II,
h
(vítima maior de 60 anos de idade) e a
atenuante
descrita no art. 65, III,
d
(confissão espontânea) do Código Penal, promovo a compensação integral entre ambas e mantenho a pena em
05 (cinco) e 06 (seis) meses de reclusão
e
13 (treze) dias-multa
.

Não havendo causas de diminuição de pena e presente a majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, exaspero a pena do apelante
Wanderson Antônio Silva dos Santos
para
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e
pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa
.

Reconhecido, por fim, o concurso formal (04 vítimas distintas), a ensejar a elevação da pena em 1⁄4 (um quarto), fixo a pena do apelante
Wanderson Antônio Silva dos Santos
, em definitivo, em
11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão

e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa
.

c) da pena do apelante
Wendel Sharles Silva Xavier
.

Ao crime de roubo é atribuída, em abstrato, a pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

Mantida a
negativação
das
consequências
e das
circunstâncias do crime
, fixo a pena-base em
05 (cinco) e 06 (seis) meses de reclusão
e
13 (treze) dias-multa
.

Presente a
agravante
prevista no
art. 61, II,
h
(vítima maior de 60 anos de idade) e a
atenuante
descrita no art. 65, I (menoridade relativa) do Código Penal, promovo a compensação integral entre ambas e mantenho a pena em
05 (cinco) e 06 (seis) meses de reclusão
e
13 (treze) dias-multa
.

Não havendo causas de diminuição de pena e presente a majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, elevo a pena do apelante
Wendel Sharles Silva Xavier
para
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e
pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa
.

Reconhecido, por fim, o concurso formal (04 vítimas distintas), a ensejar a elevação da pena em 1⁄4 (um quarto), fixo a pena do apelante
Wendel Sharles Silva Xavier,
em definitivo, em
11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão

e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa
.

Frente ao exposto:

-
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e mantenho, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, a
absolvição
do apelado
Gabriel de Souza Lopes
;

-
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto
Mayckon da Silva Ramos
, a fim de redimensionar sua pena para
09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
,
e
pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

-
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Wanderson Antônio Silva dos Santos
, a fim de redimensionar sua pena para
11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
,

e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa,
fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

-
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por

Wendel Sharles Silva Xavier
, a fim de redimensionar sua pena para
11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
,

e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa,
fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

[1]
Ocasião em que
Wanderson Antônio Silva dos Santos
e
Mayckon da Silva Ramos
foram reconhecidos pela vítima
Marisa Naurides Cruvinel

de Oliveira
.

[2]
Ocasião em que
Wanderson Antônio Silva dos Santos
e
Mayckon da Silva Ramos
foram reconhecidos pela vítima
Sérgio Vicente de Oliveira
.

[3]
Ocasião em que
Wendel Sharles Silva Xavier
foi reconhecido
pela vítima
Sérgio Vicente de Oliveira
.

[4]
Ocasião em que
Wendel Sharles Silva Xavier
foi reconhecido
pela vítima
José Nilson e Oliveira
.

[5]
Ocasião em que
Wendel Sharles Silva Xavier
foi reconhecido
pela vítima
Marisa Naurides Cruvinel

de Oliveira
.

[6]
Ocasião em que
Wendel Sharles Silva Xavier
foi reconhecido
pela vítima
Sérgio Vicente de Oliveira
.

[7]
Ocasião em que
Wendel Sharles Silva Xavier
foi reconhecido
pela vítima
José Nilson e Oliveira
.

[8]
Ocasião em que
Wendel Sharles Silva Xavier
foi reconhecido
pela vítima
Marisa Naurides Cruvinel

de Oliveira
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023